Tribunal: TJMT
Processo: 0014498-90.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014498-90.2015.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S.A. - CNPJ: 05.994.794/0001-70 (APELANTE), ALINE MENDES BEZERRA BORGES OLINDA - CPF: 624.405.943-34 (ADVOGADO), ADEMAR MENDES BEZERRA JUNIOR - CPF: 814.256.513-72 (ADVOGADO), LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.293.344/0001-36 (APELADO), GABRIEL LUIZ SALVADORI DE CARVALHO - CPF: 930.915.328-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO À EXECUÇÃO FUNDADO NA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC – JUIZ QUE FIXA O INPC COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DEBITO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO IMPUGNADO NO APELO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O demonstrativo apresentado pela embargante/apelante foi obtido por meio de cálculo utilizando-se a atualização monetária segundo a Taxa Selic, fato que impossibilita o reconhecimento do aludido excesso, uma vez que a sentença determinou que, ao caso, aplica-se o INPC como índice de correção monetária, ponto que não foi objeto de insurgência pela embargante/apelante neste recurso de apelação.

2. Logo, os pontos da sentença não impugnados na apelação ficam acobertados pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não podendo ser examinados pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S.A.
com o escopo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução

n.o 0014498-90.2015.8.11.0003, opostos em face do
LUBEKA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial, mantendo-se hígido o título executivo, determinando o prosseguimento da execução. Por corolário, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade ficam adstritas ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC (ID 156067704).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que a sentença é nula, porquanto, diferentemente do que entendeu o sentenciante, ela colacionou aos autos planilha de cálculo do valor que entende devido.

No mérito, defende o excesso de execução, conforme planilha de cálculo juntada aos autos com a inicial (ID 156067710).

Embora intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 157285168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém consignar que, a preliminar arguida confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o sentenciante deixou de analisar a tese de excesso à execução, sob o argumento de que a embargante/apelante deixou de apresentar
o
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (ID 156067704 - Pág. 4 – fls. 125).

Ocorre que, diferentemente do que entendeu o juízo de primeiro grau, a parte embargante/apelante juntou aos autos a planilha de cálculo com o valor que entende devido (R$ 1.744,03) (ID 156067697 - Pág. 53 – fls. 65), o que aponta o excesso da execução em R$ 105,91 (cento e cinco reais e noventa e um centavos), considerando o valor da execução (R$ 1.849,94).

Logo, tem-se que a embargante/apelante cumpriu devidamente o disposto no art. 917, § 3o, do CPC, que assim dispõe:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...];

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

No entanto, infere-se que o demonstrativo apresentado pela embargante/apelante foi obtido por meio de cálculo utilizando-se a atualização monetária segundo a Taxa Selic, fato que impossibilita o reconhecimento do aludido excesso, uma vez que a sentença determinou que, ao caso, aplica-se o INPC como índice de correção monetária, ponto que não foi objeto de insurgência pela embargante/apelante neste recurso de apelação.

Logo, tendo em vista que a incidência do índice INPC, em detrimento da Taxa Selic utilizada pela embargante/apelante no cálculo por ela apresentado, foi decidida na sentença em tópico não impugnado, operou-se a preclusão (coisa julgada) nesse ponto, o que impede a sua revisão, e, portanto, o reconhecimento do excesso à execução.

Com efeito, os pontos da sentença não impugnados na apelação ficam acobertados pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não podendo ser examinados pelo Tribunal.

A propósito:

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - REQUISITOS TRAÇADOS NA SENTENÇA E NÃO IMPUGNADOS - COISA JULGADA MATERIAL - OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS - ADJUDICAÇÃO DEFERIDA.- Os pontos da sentença não impugnados na apelação ficam acobertados pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não podendo ser examinados pelo Tribunal.- A ausência de cláusula de arrependimento no compromisso de compra e venda é prova bastante da irretratabilidade, porquanto esta se presume.- Não tendo o preço sido integralmente pago simplesmente porque não quiseram os credores recebê-lo, uma vez que decidiram majorá-lo, não se pode, à luz do princípio da boa-fé, aplicar a exceptio non adimpleti contractus contra o devedor. Deve-se, no caso, deferir a adjudicação, mediante o pagamento do valor remanescente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0295.02.003422-5/001, Relator(a): Des.(a) Elpídio Donizetti , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2009, publicação da súmula em 24/03/2009).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA - VERBAS SALARIAIS DEVIDAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EXEQUENDO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF - NÃO APLICAÇÃO - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO TÍTULO - DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A coisa julgada material torna a sentença imutável, garantindo a segurança jurídica e a paz social. 2. É vedada rediscussão a respeito de tema já decidido no título exequendo, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material. 3. Necessária observância dos critérios de atualização monetária determinados na sentença exequenda, transitada em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 pelo Supremo Tribunal Federal (modulação de efeitos). 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG, ressalvou expressamente "eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos". 5. Recurso desprovido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.008617-5/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023